Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718125-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALOISIO CESAR VENANCIO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Reclamação ajuizada por ALOÍSIO CÉSAR VENÂNCIO contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Recurso Inominado Cível no 0703375-55.2017.8.07.0016 (Acórdão no 1307540; Acórdão no 1335848). Narra o Reclamante que ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais, em virtude de atraso na entrega da obra, em desfavor de Direcional Engenharia S/A e de Direcional Taguatinga Engenharia LTDA. Descreve que formalizou contrato de promessa de compra e venda de imóvel em 28/03/2011, com data prevista no contrato, já considerado o prazo de prorrogação, para 27/11/2013, enquanto que a efetiva entrega somente se deu em 12/03/2014. Alega que o acórdão reclamado não aplica o entendimento oriundo do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas no 970 e 971 da sistemática dos repetitivos, sustentando ser possível, nos termos do que já foi julgado pela Câmara de Uniformização nas Reclamações no 0703946-69.2019.8.07.9000 e 0703964-90.2019.8.07.9000 neste Tribunal de Justiça, “a possibilidade de se cumular uma indenização de caráter compensatório (lucros cessantes), com indenização de caráter moratório, cuja função é punitiva e não compensatória, sendo certo que o encargo, tanto lá, quanto aqui, é de 2%, e incide UMA ÚNICA VEZ, sobre o valor do imóvel” (Doc. Num. 26248714 – Pág. 04). Defende que a aplicação cumulativa de indenização por lucros cessantes e de cláusula penal moratória, incidente por inversão, tendo em vista a existência de fatos geradores distintos para cada uma delas. A título de liminar, pede a suspensão do processo, para evitar dano irreparável em virtude do trânsito em julgado do acórdão reclamado. Pede o conhecimento e a procedência do pedido formulado na reclamação para o fim de se cassar o acórdão reclamado, com determinação de observância do julgado nos Temas no 970 e 971 da sistemática dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, “reconhecendo e deferindo, por conseguinte, a aplicação de multa de 2% incidente uma única vez sobre o valor do contrato, visto que cumulável com os lucros cessantes” (Doc. Num. 26248714 – Pág. 10). Com a inicial, veio a cópia do Feito originário (0703375-55.2017.8.07.0016). Custas iniciais recolhidas (Doc. Num. 26248724 e 26248726). É o relatório. Passo a decidir. Admito o processamento da Reclamação. Compulsando-se os autos, constata-se que a petição inicial preenche os requisitos específicos constantes do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Com efeito, acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o artigo 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifo nosso). Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016, regulamentou, em síntese, a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo as hipóteses de cabimento de Reclamação em tais casos, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação” Por fim, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei). Dessa forma, constata-se que são cabíveis reclamações ajuizadas contra acórdão de Turma Recursal que divirja de jurisprudência do STJ consolidada em julgamento de recurso repetitivo perante a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em matéria cível. Ademais, percebe-se, a partir de consulta ao sistema de informações processuais desta Corte de Justiça, que o trânsito em julgado do acórdão reclamado sobreveio em 08/06/2021, data posterior, portanto, ao ajuizamento desta Reclamação, o que não obstaculiza o seu processamento e julgamento. Pois bem. O Reclamante alega, em síntese, que os acórdãos reclamados (Recurso Inominado Cível no 0703375-55.2017.8.07.0016 - Acórdão no 1307540 e Acórdão no 1335848) malversam a autoridade do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas no 970 e 971 da sistemática dos repetitivos, pois, segundo afirma, dos referidos paradigmas decorre a possibilidade de que sejam cumuladas indenização por lucros cessantes e cláusula penal moratória. Confira-se a ementa dos acórdãos reclamados, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TEMA 970 E 971 STJ. JUROS DE OBRA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. I. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). II. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega de imóvel rende ensejo à reparação por dano material, na forma de lucros cessantes: "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgRg no AREsp 689.877/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016). III. Quanto ao parâmetro adotado na sentença para a fixação dos lucros cessantes, a jurisprudência se fixou no sentido de se adotar a média de preço de aluguel praticado no mercado, exatamente como ocorrido no caso em apreço (Acórdão 1206891, 07004805820168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Sendo reconhecida a existência da mora na entrega do imóvel se faz necessário reduzir o período de mora apto a ensejar o ressarcimento pelos lucros cessantes, ao termo ad quem solicitado na petição inicial, qual seja 12/04/2013. V. A cláusula penal moratória se presta a indenizar os prejuízos causados pelo atraso no cumprimento de determinada obrigação, bem como, forçá-lo ao cumprimento da obrigação assumida de forma mais rápida possível. Em outro sentido, a cláusula penal compensatória funciona como uma pena em de caso de inexecução de obrigação legal ou contratual. Nesse sentindo, o julgamento, em caráter repetitivo do Tema 970, claramente afastou a incidência do bis in idem entre a cláusula penal moratória e a indenização por lucros cessantes, por terem a mesma natureza jurídica. VI. No que diz respeito aos juros de obra, estes incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do edifício e são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, como é o caso, a cobrança impugnada é indevida. Excedido o legítimo prazo de conclusão do empreendimento, é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento (juros de obra) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora. Precedente do STJ: (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012). VII. Recursos conhecidos e providos em parte para alterar o valor da condenação a título de juros de obra para R$ 9.305,72 (nove mil, trezentos e cinco reais e setenta e dois centavos), bem como para reduzir o valor da condenação a título de lucros cessantes para R$ 3.268.33 (três mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), mantidos os demais termos da sentença.” (Acórdão 1307540, 07033755520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, , Relator Designado:ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas partes em face do Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte aos recursos de ambas as partes, majorando o valor da condenação a título de juros de obra para R$ 9.305,72 e reduzindo o valor da condenação a título de lucros cessantes para R$ 3.268,33. Alega a parte autora/embargante a existência de omissão, uma vez que o Acórdão negando a cumulação dos lucros cessantes com a multa moratória não considerou a decisão em sentido diverso da Câmara de Uniformização de Jurisprudência na Reclamação no 0703946-69.2019.8.07.9000. Lado outro, alegam as partes rés/embargantes que não há elemento probatório nos autos para justificar a condenação por lucros cessantes, uma vez que deveria ser demonstrada a eventual perda da parte autora, o que ausente no caso concreto. Ainda, quanto ao termo final para a entrega da obra, sustentam que deve ser respeitadas as cláusulas contratuais, uma vez que pactuado de forma livre entre as partes. Enfim, sustentam o interesse na oposição dos embargos de declaração para prequestionar os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo as partes embargantes, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. Desse modo, não obstante a menção da parte autora ao decidido em uma reclamação no dia 07/12/2020, cumpre elucidar que aquela decisão não possui efeito erga omnes, além de sequer existir o seu trânsito em julgado quando da sessão de julgamento do recurso inominado ora embargado (realizada em 09/12/2020). Portanto, o Acórdão recorrido não possui o vício de omissão suscitado pela parte autora embargante, sendo inviável a oposição de embargos para rediscutir o mérito. No mesmo sentido, as teses das partes rés embargantes de que o Acórdão não observou as cláusulas contratuais e a ausência de provas a subsidiar os lucros cessantes também tem por objetivo, tão somente, rediscutir o mérito da decisão colegiada. Assim, inviável o acolhimento da pretensão das partes embargantes, uma vez que não há vício quando a conclusão do julgado é diversa daquele que entendem como adequada. V. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: "II. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega de imóvel rende ensejo à reparação por dano material, na forma de lucros cessantes: "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgRg no AREsp 689.877/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016). III. Quanto ao parâmetro adotado na sentença para a fixação dos lucros cessantes, a jurisprudência se fixou no sentido de se adotar a média de preço de aluguel praticado no mercado, exatamente como ocorrido no caso em apreço (Acórdão 1206891, 07004805820168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Sendo reconhecida a existência da mora na entrega do imóvel se faz necessário reduzir o período de mora apto a ensejar o ressarcimento pelos lucros cessantes, ao termo ad quem solicitado na petição inicial, qual seja 12/04/2013.V. A cláusula penal moratória se presta a indenizar os prejuízos causados pelo atraso no cumprimento de determinada obrigação, bem como, forçá-lo ao cumprimento da obrigação assumida de forma mais rápida possível. Em outro sentido, a cláusula penal compensatória funciona como uma pena em de caso de inexecução de obrigação legal ou contratual. Nesse sentindo, o julgamento, em caráter repetitivo do Tema 970, claramente afastou a incidência do bis in idem entre a cláusula penal moratória e a indenização por lucros cessantes, por terem a mesma natureza jurídica". VI. Assim, as pretensões de ambos os embargantes não encontram qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1335848, 07033755520178070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, a partir de mera leitura dos acórdãos reclamados, sem embargo da análise que será feita no julgamento do mérito desta Reclamação, em um exame perfunctório próprio deste momento processual, não vislumbro o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar para, como pleiteia a parte, evitar dano irreparável em virtude do trânsito em julgado do acórdão reclamado. A discussão acerca da possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal moratória prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual dos promitentes compradores foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.o 971) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. Transcrevo, a propósito, as ementas redigidas para os julgados em que fixado o acórdão paradigma: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.”(REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) Conforme restou consignado no voto proferido pelo Min. Luis Felipe Salomão no REsp n.o 1.631.485/DF, “em caso de inadimplemento (absoluto ou relativo), se houver omissão do contrato, cabe, por imperativo de equidade, inverter a cláusula contratual penal (moratória ou compensatória), que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel” (grifei). Nesse descortino, a Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, cuidando-se de contrato de adesão de compromisso ou promessa de compra e venda de imóvel, somente se admite a inversão de cláusula penal se no instrumento houver estipulação de penalidade exclusivamente em desfavor do consumidor. Pelo exposto, é certo que, à luz da tese firmada pelo STJ em paradigma da sistemática dos repetitivos, no caso de omissão do contrato, se estabelecida cláusula penal com previsão de multa tão somente em favor do promitente vendedor, é dever inverter a disposição contratual em favor da parte consumidora. Entretanto, ao tempo que permite a inversão da cláusula penal moratória, a jurisprudência vinculante do STJ proíbe a sua cumulação com lucros cessantes. Com efeito, a controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.o 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Transcrevo, a propósito, as ementas redigidas para os julgados em que fixado o acórdão paradigma: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) Nessa esteira de intelecção, a Segunda Seção do STJ firmou o entendimento, na linha capitaneada pelo Ministro Luís Felipe Salomão, de que a prefixação contratual de cláusula penal garante às partes que celebram contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção a segurança jurídica necessária à eventual reparação pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, razão pela qual é indevida a sua cumulação com lucros cessantes posterior. Restou, pois, vencida a tese defendida pela Ministra Nancy Andrighi no sentido da possibilidade de cumulação fundada no entendimento de que a cláusula penal moratória se restringe a punir o retardo ou imperfeição na entrega do imóvel e não funciona com prefixação de perdas e danos. Nesse descortino, não se configura, primo ictu oculi, a violação, pela autoridade ora reclamada, da autoridade do que foi decidido pelo STJ no julgamento dos Temas no 970 e 971 na sistemática dos repetitivos, razão pela qual não se afigura devida a suspensão do ato reclamado para evitar o alegado dano irreparável. Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada. Em conformidade com o que dispõe o art. 198, inciso II, do RITJDFT, requisitem-se as competentes informações. Cite-se DIRECIONAL ENGENHARIA S/A E DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, nos termos do artigo 198, inciso IV, do RITJDFT. Após, nos termos do artigo 200 do RITJDFT, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador